Tribunal: TJDFT
Processo: 0753149-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753149-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ELIZA MONSUETH GANDA, SALVADOR FERREIRA GANDA REPRESENTANTE LEGAL: ESDRA MONSUETH GANDA DE NEGREIROS AGRAVADO: LUZINETE FERREIRA GANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE ELIZA MONSUETH GANDA e SALVADOR FERREIRA GANDA, representado por ESDRA MONSUETH GANDA DE NEGREIROS, com pedido liminar, contra a decisão proferida em audiência de conciliação realizada nos autos da ação de REINTEGRAÇÃO DE POSSE promovida contra LUZINETE FERREIRA GANDA, que indeferiu ao pedido liminar de reintegração de posse. Nas razões do recurso, afirma que é proprietário do imóvel situado no lote n. 31, conjunto 9, quadra AR-09, Expansão Urbana do Setor Oeste, Sobradinho/DF, conforme consta da certidão de matrícula do imóvel. Aduz que foi aberto processo de inventário no 0707335-39.2023.8.07.0006, e que a agravada, sem justificativa e sem a concordância dos demais herdeiros, tomou a posse do imóvel após o falecimento de Eliza Monsueth, ocorrido em 08/02/2021. Aponta que comprovou os requisitos legais para o deferimento da reintegração, isto é, a propriedade do imóvel, a data da turbação e esbulho e a perda da posse e a impossibilidade de administrar o bem imóvel. Afirma que a agravada não paga aluguel nem os encargos fiscais vinculados ao imóvel. Por fim, pugna pela concessão de liminar para que seja determinada a reintegração de posse em favor dos agravantes. O recurso não foi preparado porque deferida gratuidade de justiça na instância de origem (ID 176647926). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Para a antecipação da tutela recursal, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre a reintegração de posse, o artigo 560 do CPC prevê o direito do possuidor de ser reintegrado na posse, em caso de esbulho, mediante comprovação da posse, a data da turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data de sua ocorrência e a perda da posse (art. 561 do CPC). O art. 562 do CPC dispõe que estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a certidão de ônus do imóvel objeto do litígio (ID 172353619, dos autos de referência) tem como donatário Salvador Ferreira Ganda, conforme Escritura Pública de Transferência de Lote Urbano (ID 172353616). Salvador Ferreira faleceu em 24/05/2013, e sua mulher faleceu em 08/02/2021, tendo deixado 9 filhos, sendo dois falecidos. Segundo consta da ação de arrolamento, que tramita perante a 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho (ID 54419554, p. 28/34), a inventariante e a agravada são herdeiras, portanto, coproprietárias do bem litigioso. Realizada audiência de justificação (ID 54419552), estiveram presentes a inventariante e herdeira Esdra Monsueth e a agravada, na qual restou consignado que a agravada é a atual ocupante do bem, sobre o qual afirma que já ocupava o imóvel antes da abertura da sucessão. Nessas circunstâncias, ao considerar que a agravada é coproprietária do imóvel juntamente como os demais herdeiros, a questão acerca do direito reivindicado deve ser analisada mediante a instauração de dilação probatória na instância de origem, oportunidade em que as questões controvertidas serão melhor apreciadas, inclusive para esclarecimento de eventual ocupação indevida pela agravada. Portanto, é de se concluir que neste momento recursal, à míngua de comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, a decisão de indeferimento deve ser mantida. Diante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator